Tribunal: STF
Processo: AI 681432
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO AO CASO DA MP 168/1990, CONVERTIDA NA LEI 8.024/1990. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Ao analisar o RE 598.365, da minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há questão a ser examinada, e, em conseqüência deu pela ausência do requisito de repercussão geral do tema versado nestes autos – cabimento de recursos da competência de outros tribunais.



    2. O Superior Tribunal de Justiça aplicou ao caso a MP 168/1990, convertida na Lei 8.024/1990 – que fixou o BTN fiscal como índice de correção monetária aos depósitos bloqueados pelo Plano Collor I. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental desprovido.